Tribunal: TJES
Processo: 5000162-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000162-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMMEL HENRIQUE BOECKER

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. CONDENAÇÃO A REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO IMPUGNADA. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de liminar em favor de Rommel Henrique Boecker, condenado por crimes previstos nos arts. 157 e 329 do Código Penal. Alega-se que, embora tenha sido fixado o regime semiaberto, o Juízo de origem negou o direito de apelar em liberdade, mantendo-o cautelarmente preso em regime fechado. O impetrante requer a concessão da ordem, com a expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há ilegalidade na negativa de apelar em liberdade, com a consequente segregação cautelar em regime mais gravoso do que o fixado na sentença;

(ii) se há supressão de instância, por ausência de manifestação prévia do juízo de origem quanto às irregularidades apontadas;
(iii) se a via eleita é adequada à discussão proposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade ou abuso de poder, não sendo admitida dilação probatória.

Inexistente decisão do Juízo de origem acerca da alegada ilegalidade, revela-se prematura a intervenção do Tribunal, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores é no sentido de que o habeas corpus não pode substituir recurso próprio, sendo inadequada a via eleita.

Não demonstrada coação ilegal ou abuso de poder, nem ato concreto do magistrado a quo que configure ilegalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não se presta à análise de alegações que ainda não foram submetidas à apreciação do juízo de origem.

A via do habeas corpus exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória.

Inexiste ilegalidade flagrante na manutenção da custódia cautelar em regime mais gravoso quando ausente impugnação específica no juízo a quo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Habeas Corpus n.º 100170039877, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, j. 18.10.2017, DJe 27.10.2017;

STF, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28.09.2010, DJe 25.10.2010.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDORk

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0
0162
-
37
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
ROMMEL HENRIQUE BOECKER

AUT. COATORA:
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
ROMMEL HENRIQUE BOECKER
, onde sustenta o impetrante
que na sentença

que o condenou por ter praticado crime tipificado nos artigos 157 e 329, do Código penal, o

m
agistrado negou-
lhe
o direito de recorrer em liberdade.

Neste conte
x
to o Paciente se encontra preso no presente feito, em regime
fechado
cautelarmente, mesmo tendo sido condenado em um regime menos gravoso (SEMIABERTO
).

Requer seja concedida a ordem em sede liminar pelos fundamentos acima expostos, determinando e imediata expedição de alvará de soltura, até a resolução do mérito neste Habeas Corpus.

Liminar indeferida no ID 11748059.

Pois bem.

De início, certo que o presente remédio processual não possui tão largo escopo a ponto de, sem qualquer risco de emoldurar-se a segregação irregular, servir ao ataque às decisões judiciais de forma irrazoável.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

No caso dos autos, há um relevante ponto que me inclina a não considerar as diversas razões apresentadas, no que é pertinente, já que não houve
sequer
recurso de apelação
ou revisão criminal
.

Em derradeiro ponto, observo que não há sequer uma decisão do magistrado sobre o ponto advertido pelo impetrante quanto a irregularidade procedimental, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.O habeas corpus demanda a instrução com prova pré-constituída e, por isso, não comporta dilação probatória, de maneira que deve o impetrante ingressar em juízo com todos os documentos capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada, sob pena de se impossibilitar uma análise adequada da prescrição da pretensão executória.
Não tendo a questão ainda sido apreciada e decidida definitivamente pelo Juiz da Vara de Execução, a pretensão de resolver os incidentes oriundos daquela fase processual por meio de ação constitucional configura evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Precedentes deste Tribunal.
Os Tribunais Superiores não têm admitido o habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, dentre eles, o agravo em execução. Precedentes. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

Esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”
.
“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

N
ão se afere que as teses articuladas no presente HC tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

Desta forma, não há ato coator perpetrado pelo magistrado singular, já que este não se manifestou sobre os termos da desídia apontada.

Desta forma,
NÃO CONHE
ÇO da impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.